Tribunal: STF
Processo: RHC 59197
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
-PRISÃO PREVENTIVA. HOMICIDIO PRATICADO MEDIANTE PAGA.
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TANTO NO TOCANTE A EXISTÊNCIA DO
HOMICIDIO, QUANTO RELATIVAMENTE AOS INDICIOS DE AUTORIA. OUTROSSIM,
A FUGA DO SICARIO COM A PAGA RECEBIDA E O AMBIENTE DE MEDO GERADO
PELO CRIME NA POPULAÇÃO DE PEQUENA CIDADE INTERIORANA, RESULTANTE DA
TEMIBILIDADE E INFLUENCIA DO MANDANTE, JUSTIFICAM SUA PRISÃO
PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.